Tribunal: TJDFT
Processo: 0746407-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746407-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONNECTION MULTIMIDIA TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 77605050), interposto pela Autora, CONNECTION MULTIMÍDIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 253690892, origem), nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito da Autora (CPC, Art. 300), nos seguintes termos: i) “trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende impedir a remoção coercitiva do engenho instalado na DF-280 e novas autuações em razão do mesmo fato e suspensão da exigibilidade das multas aplicadas nos Autos no 280/2024, 287/2024, 394/2025 e 468/2025”; ii) “o exame dos autos demonstra que não estão presentes os requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito, [pois] a autora recebeu 4 (quatro) autuações pela instalação de engenho publicitário sem a prévia autorização do réu”; iii) “conforme estabelecido pela Lei no 5.795/2016 a utilização da faixa de domínio rodoviário depende de prévia autorização do réu, mas isso não foi observado pela autora, que instalou o engenho publicitário sem autorização e o manteve, mesmo após as autuações”; iv) “a autorização deve ser prévia, portanto, ainda que tenha sido formulado pedido de autorização após as autuações isso não afasta a infração cometida e tão pouco a invalida ou exclui”; e v) “a alegação de que há outros engenhos na mesma faixa de domínio sem autuação pelo réu não se presta para a legitimação da infração cometida pela autora, pois se há outros em situações irregulares também devem ser autuados e não eximir a autora da infração cometida em razão da mesma prática por terceiros”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que: i) a probabilidade do direito “não reside apenas na nulidade de cada auto de infração isoladamente, mas principalmente na ilegalidade da conduta do DER-DF, que pune a Agravante por uma situação que ela própria tornou juridicamente impossível de ser sanada”; ii) “conforme exaustivamente comprovado nos autos originários, a Agravante buscou ativamente a regularização do engenho publicitário, que possui caráter preponderantemente educativo e social ("Respeite o limite de velocidade"), conforme atestam os Ofícios no 11/2024 e o Pedido no 00532/2025. Ocorre que o Agravado, em resposta, informou a suspensão da emissão de novas autorizações, em um claro ato de inércia administrativa com fundamento no Ofício no 1529/2024. É inadmissível no Direito Administrativo o que se conhece por vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium); iii) “há um quadro de desproporcionalidade e bis in idem nas sanções aplicadas. Os Autos de Infração no 280/2024, 287/2024, 394/2025 e 468/2025 punem, de forma sucessiva, o mesmo fato: a permanência do engenho no local”; e iv) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém do fato de que “a não suspensão da exigibilidade das multas, em valores sucessivamente acumulados, gera dano financeiro imediato à Agravante, sujeitando-a a cobrança administrativa e à inscrição na Dívida Ativa. Mais grave, porém, é o risco iminente de remoção coercitiva do engenho pelo DER-DF, após o exaurimento da via administrativa. A efetivação deste ato resulta na perda do investimento de cerca de R$ 30.000,00, configurando um dano material irreparável”. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de que seja “determinando ao Agravado (DER-DF) que: [i] se abstenha de praticar qualquer ato de remoção coercitiva do engenho; [ii] suspenda a exigibilidade das multas aplicadas nos Autos de Infração no 280/2024, 287/2024, 394/2025; [iii] se abstenha de lavrar novas autuações sobre o mesmo fato enquanto perdurar a suspensão geral de concessões de autorização”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a discussão sobre a nulidade de ato administrativo no qual foi determinada a suspensão de colocação de placas de publicidade às margens de rodovia distrital. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 6o, V, da Lei Distrital n. 5.795/2016, “mediante autorização ou permissão do DER/DF, as faixas de domínio podem ser ocupadas por pessoa física ou jurídica para instalação de qualquer meio físico destinado a informes publicitários, propaganda ou indicativo”. Destaque-se que, consoante o art. 3o, parágrafo único, desta Lei, “em sua competência de fiscalização, o DER/DF exerce o poder de polícia na forma e nas condições definidas nesta Lei”. No caso em tela, verifica-se que a Agravante foi notificada pelo Agravado, em razão da “instalação de meio de propaganda em faixa de domínio do SRDF, sem autorização deste departamento” (ID 253440767, origem). Em seguida, a Agravada foi autuada e multada, ante a resistência em cumprir a determinação da Administração Pública, sob a motivação do ato administrativo correlato de que, “após vistoria "in loco" constatamos que a autuada não cumpriu ao que determinamos, permanecendo o meio de propaganda instalado na faixa de domínio da rodovia DF-280, em desconformidade com o Plano Diretor de Publicidade, em especial a Lei no 3.036/2002”, conforme Relatório de Ação Fiscal n. 002713/2025 (ID 253440780, origem). Portanto, constata-se a ausência da probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois, nesta via estreita do agravo de instrumento, há apenas exercício regular do poder de polícia do Agravado. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal do presente agravo de instrumento. Intimem-se o Agravado para, acaso deseje, ofereça resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 19:21:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador